Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004342-60.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AURIANE RIBEIRO GUEDES DA COSTA, HERMES FERREIRA DA COSTA, RIBEIRO &amp; COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões. Intimem-se os apelados para juntarem novamente o documento de id 37630549, pois está invertido. Prazo comum de quinze (15) dias, nos termos do arts. 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator